Tribunal: TJPA
Processo: 0803273-15.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803273-15.2018.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO À ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL DE ESCOLA DE MODO A GARANTIR SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS. POLÍTICA PÚBLICA. PERTINÊNCIA DO DEFERIMENTO DO PEDIDO. OBRIGAÇÕES DO ESTADO. DIREITO À EDUCAÇÃO EM CONDIÇÕES SEGURAS. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve a sentença condenatória, determinando a realização de obras estruturais em escola pública e o remanejamento dos alunos para outro imóvel até a conclusão das obras, com imposição de multa cominatória e bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a decisão judicial que impõe ao Estado a realização de obras estruturais em escola pública para garantir a segurança dos usuários e funcionários, com bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento, ofende o princípio da separação dos Poderes;

(ii) se a fixação da multa cominatória foi desproporcional;

(iii) se o bloqueio de verbas públicas viola o regime de precatórios.

III. Razões de decidir

3. A intervenção judicial para assegurar o direito à educação em condições seguras, garantido constitucionalmente, não configura violação ao princípio da separação dos Poderes, conforme entendimento consolidado do STF.

4. A multa cominatória foi fixada de forma proporcional, com base nos parâmetros legais e jurisprudenciais, visando garantir a eficácia da decisão judicial sem caracterizar enriquecimento ilícito do credor.

5. O bloqueio de verbas públicas é uma medida legítima para assegurar a execução da sentença, especialmente diante da inércia do Estado, não violando o regime de precatórios, pois visa proteger direitos fundamentais.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "A imposição de obrigação ao Estado para garantir o direito à educação em condições seguras, com fixação de multa cominatória e bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento, não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo medidas proporcionais e necessárias para a efetivação dos direitos fundamentais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; art. 100; CPC/2015, art. 537.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 2.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezesseis a vinte e três de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente/Vogal) Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática de minha lavra, constante no id. 17802203, a qual negou provimento ao recurso de apelação cível interposto em face do Ministério Público do Estado do Pará, estando a ementa da decisão impugnada assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO À ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL DE ESCOLA DE MODO A GARANTIR SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E FUNCIONÁRIOS. POLÍTICA PÚBLICA. PERTINÊNCIA DO DEFERIMENTO DO PEDIDO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA AUTONOMIA, DISCRICIONARIEDADE E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA PARA ASSEGURAR DIREITO FUNDAMENTAL. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). CONCEDIDO PRAZO RAZOÁVEL EM SENTENÇA PARA A CONCLUSÃO DA OBRA (6 MESES). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

Em suas razões (id. 18480844), o recorrente resume os fatos, esclarecendo que a apelação foi interposta em razão da sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público condenando o Estado a realizar obras estruturais na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Rotary Club, localizada no Município de Castanhal, bem como a garantir o remanejamento imediato dos alunos para outro imóvel em condições adequadas para receber a comunidade escolar, além de manter o bloqueio de verbas públicas até o cumprimento integral das obrigações impostas, estipulando prazo de 6 (seis) meses para a conclusão das obras.

Afirma que contra referida decisão interpôs recurso de apelação, sustentando, entre outros pontos, a desproporcionalidade da multa cominatória aplicada, bem como a impossibilidade de bloqueio de verbas públicas, alegando violação ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, sendo, porém, desprovida a apelação em decisão monocrática, ensejando a interposição do presente agravo interno.

Defende a desproporcionalidade da multa, por ser excessiva, ao argumento de que a multa imposta pelo artigo 537 do CPC não tem caráter indenizatório, servindo apenas como meio coercitivo para compelir o cumprimento da obrigação.

Afirma que a multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação imposta, mas que, no presente caso, ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, podendo inclusive gerar enriquecimento sem causa do credor, o que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil.

Invoca jurisprudência para argumentar que o valor da multa pode ser revisado e reduzido quando se revelar excessivo.

Apresenta fundamentos sobre a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas, na medida em que o bloqueio viola a regra constitucional sobre o regime de precatórios, estabelecida no artigo 100 da Constituição Federal.

Aduz que os recursos públicos são destinados ao atendimento das necessidades da coletividade e que sua liberação só pode ocorrer após o trânsito em julgado da sentença por meio de precatório requisitório ou requisição de pequeno valor.

Alega que a decisão de bloqueio de verbas públicas constitui uma violação ao devido processo legal e à supremacia do interesse público.

Por fim, defende que o prazo estipulado para a conclusão das obras (6 meses) é insuficiente, especialmente considerando a complexidade inerente às obras públicas, que demandam planejamento, licitação e execução.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão que negou provimento ao recurso apelação cível interposto, especialmente no que tange à desproporcionalidade da multa cominatória e à impossibilidade de bloqueio de verbas públicas.

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 18639755) pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento de mérito.

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que o condenou a realizar obras estruturais em uma escola pública para garantir a segurança dos usuários e funcionários, além de determinar o remanejamento dos alunos para um imóvel adequado até a conclusão das obras, com bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento.

Inicialmente, é importante destacar que a decisão agravada fundamentou-se na necessidade de assegurar um direito fundamental, qual seja, o direito à educação em condições seguras, consagrado na Constituição Federal. A intervenção judicial nesse caso não configura violação ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que visa proteger direitos fundamentais dos cidadãos, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em diversos precedentes.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da multa cominatória, entendo que a penalidade foi fixada dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais, objetivando compelir o cumprimento de uma obrigação que envolve a segurança e a dignidade de crianças e adolescentes. A multa, nos termos do art. 537 do CPC, deve ser suficiente para garantir a eficácia da decisão judicial, sem que isso signifique enriquecimento ilícito do credor. No presente caso, a fixação do valor da multa considerou a gravidade do descumprimento e a necessidade urgente de garantir as condições adequadas para o exercício do direito à educação. Não há nos autos elementos que justifiquem a revisão ou redução da multa, visto que essa se revela proporcional à obrigação imposta.

No que concerne ao bloqueio de verbas públicas, compreendo que a medida se impõe como forma de garantir a execução da sentença, especialmente diante da resistência reiterada do Estado em cumprir suas obrigações. A decretação do bloqueio de verbas, longe de violar o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, busca resguardar a efetividade de uma decisão judicial que visa proteger direitos fundamentais. O STF, em situações similares, tem admitido o sequestro de verbas públicas quando necessário para assegurar o cumprimento de decisões judiciais que visem a proteção de direitos fundamentais, sendo, portanto, plenamente legítima a medida adotada.

Por fim, em relação ao prazo de 6 (seis) meses para a conclusão das obras, verifico que o período concedido é razoável e compatível com a urgência da situação. O planejamento, licitação e execução das obras são etapas previstas em qualquer empreendimento público, mas não podem servir como justificativa para a inércia estatal em situações que envolvem direitos fundamentais. O prazo estabelecido pelo juízo de origem reflete a necessidade de uma pronta resposta do Estado à situação de risco enfrentada pelos alunos e funcionários da escola, não se mostrando exíguo ou desarrazoado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto, mantendo na íntegra a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível intentada pelo Estado do Pará.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/09/2024